Tribunal: TJBA
Processo: 0505792-26.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505792-26.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERONIMO FREITAS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurge-se o autor/apelante exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado como pretende o apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. 4 - Bem sopesadas as circunstâncias que envolvem o caso (contrato realizado mediante fraude, com descontos indevidos em benefício previdenciário por longo período), o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para reparar o dano moral sofrido, sem maiores repercussões demonstradas. 5 - A revisão do valor fixado a título de danos morais somente se justifica quando irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2449603/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2356995/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/6/2024, DJe 21/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0505792-26.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante GERONIMO FREITAS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça